Tribunal: TJSP
Processo: 2397978-93.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –– Decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento – Matéria fora do rol do art. 1.015 do CPC – Taxatividade mitigada (tema 988/STJ) – Na origem, decisão que homologa valor apresentado pelo perito - Inexistência de urgência ou risco de inutilidade do julgamento em apelação – Questão suscetível de apreciação futura, sem preclusão –

Ementa:
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –– Decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento – Matéria fora do rol do art. 1.015 do CPC – Taxatividade mitigada (tema 988/STJ) – Na origem, decisão que homologa valor apresentado pelo perito - Inexistência de urgência ou risco de inutilidade do julgamento em apelação – Questão suscetível de apreciação futura, sem preclusão – Impossibilidade de conhecimento do recurso – Ausência de argumentos novos no agravo interno – Manutenção da decisão monocrática – Recurso desprovido.